Tribunal: TJDFT
Processo: 0013226-20.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013226-20.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: MARIA FERREIRA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO FORMULADO PELA EXEQUENTE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 E PROVIMENTO N. 9/2010 DO TJDFT. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.604.412. 1. Tratando-se de pretensão para haver o pagamento de cheque, a Lei n. 7.357/1985, art. 59 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação. 2. O instituto da prescrição, sob sua dimensão teleológica, objetiva proporcionar segurança jurídica e a pacificação das relações sociais, de forma que, no direito brasileiro, deve-se compreender a prescritibilidade das pretensões como regra; ou seja, o silêncio legislativo não equivale à imprescritibilidade da demanda. 3. No regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, inexistindo prazo judicial de suspensão do processo, este deve permanecer suspenso por um ano, ao final do qual o prazo de prescrição intercorrente deve ser reaberto e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição. 4. É desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Nos casos em que todo o prazo de prescrição intercorrente transcorreu ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 é descabido falar em reinício ou reabertura do prazo, com base na norma de transição do art. 1.056, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 921 do Código de Processo Civil, asseverando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, porquanto entende que seria necessário antes, ter ocorrido a suspensão do processo com a devida intimação de seu patrono para dar seguimento ao feito ou a sua intimação pessoal. Afirma que não consta nos autos período de suspensão para a contagem de prazo prescricional, não tendo sido cumpridos, desta forma, os requisitos para a aplicação da mencionada prescrição. Discorre que após a expedição de certidão de crédito não fluiu o prazo prescricional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 921 do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em tela, a certidão de crédito foi expedida no dia 19/08/2014 (ID 14602258) e o arquivamento dos autos se deu no dia 29/08/2014 (ID 14602309). Considerando que não havia prazo fixado de suspensão, deve-se contar o prazo razoável de 1(um) ano. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executório teve por termo inicial o dia 29/08/2015. Considerando que o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento dos cheques não pagos foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 29/02/2016. Ressalte-se que todo o prazo de prescrição intercorrente transcorreu ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sendo descabido falar em reinício ou reabertura do prazo, com base na norma de transição do art. 1.056, do Código de Processo Civil de 2015” (ID 14868679). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Demais disso, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027